Tribunal: TJSP
Processo: 2206731-38.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução em cumprimento de sentença - Ação Civil Pública – Caderneta de Poupança – Expurgos Inflacionários – Limitação da controvérsia atinente à coisa julgada e preclusão sobre incidência de juros remuneratórios – Omissão – Apreciação por determinação do C. STJ – Recurso Especial no 1.730.521/SP – Ação Civil Pública – Expurgos Inflacionários – Caderneta de

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução em cumprimento de sentença - Ação Civil Pública – Caderneta de Poupança – Expurgos Inflacionários – Limitação da controvérsia atinente à coisa julgada e preclusão sobre incidência de juros remuneratórios – Omissão – Apreciação por determinação do C. STJ – Recurso Especial no 1.730.521/SP – Ação Civil Pública – Expurgos Inflacionários – Caderneta de Poupança – Liquidação de sentença – Individualização do beneficiário e configuração do objeto – Fase pré-executiva – Necessidade – Decisão genérica que, por si, não confere obrigação de pagar 'quantia certa ou já fixada em liquidação' – Artigo 95 do CDC e artigo 475-J do CPC/73 (atual artigo 523 do CPC) – Apuração do quantum debeatur – Exclusão de juros remuneratórios – Questão de ordem pública – Preclusão e coisa julgada – Não reconhecimento – A decisão judicial que aprecia matéria de ordem pública não preclui, tampouco faz coisa julgada – Dever de apreciação – Expressão de poder de jurisdição e do império do Estado – Possibilidade de conhecimento independentemente de alegação ou de impugnação, em qualquer fase processual (Artigos 485 § 3o e 337 §5o do CPC) – Juros Remuneratórios – Não cabimento – STJ – Artigo 543-C – REsp n. 1.392.245 - Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento – Acréscimo não reconhecido como implícito na condenação – Indevida ampliação do alcance objetivo da coisa julgada e inovação que atenta contra a segurança jurídica – Vedação ao enriquecimento sem causa (artigo 884 do Código Civil) – Superação de omissão – Observação – Acórdão proferido por esta C. Câmara mantido.
Recurso provido em parte, com observação.